Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário com o decurso do prazo legal concedido para purgação da mora após a apreensão do veículo.
2. O parágrafo 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina a retirada da restrição judicial do veículo após sua apreensão.
3. Este e. TJDFT, por meio de sua Súmula 29, entende que: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.”
4. Nesse cenário, a decisão agravada que condiciona a baixa da restrição no RENAJUD à efetiva citação do devedor fiduciante merece reforma.
5. Precedentes: Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.